Tribunal: STF
Processo: AP 2696
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal julgada pela PRIMEIRA TURMA para condenar o réu BERNARDO ROMÃO CORREA NETTO à pena de 17 (dezessete) anos, sendo 15 (quinze) anos de reclusão e 2 (dois) anos de detenção e 120 (cento e vinte) dias-multa, cada dia multa no valor de 1 (um) do salário-mínimo, pelas infrações aos artigos 359-L; 359-M; 163, parágrafo único, I, III e IV, todos do Código Penal; art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei 12.850/13 e art. 62, I, da Lei 9.605/98, na forma do art. 29, caput, e do artigo 69, caput, ambos do Código Penal.
O acórdão condenatório foi publicado em 18/12/2025 (eDoc. 1388).
Em 26/12/2025, nos termos do art. 21 do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DECRETEI A PRISÃO DOMICILIAR de BERNARDO ROMÃO CORREA NETTO (CPF 023.670.127-41), a ser cumprida, integralmente, em seu endereço residencial, ACRESCIDA DAS SEGUINTES MEDIDAS CAUTELARES:

1. USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço indicado na denúncia;
2. Proibição de utilização de redes sociais próprias ou por terceira pessoa;
3. Proibição de comunicar-se com os demais investigados na Pet 12.100/DF e com os réus das APs 2.668/DF,  2.693/DF, 2.694/DF e 2.696/DF, por qualquer meio;
4. Entrega de todos os passaportes (nacionais e estrangeiros) emitidos pela República Federativa do Brasil no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, comunicando-se à Polícia Federal para inserção, em seus sistemas, dos comandos de impedimento de saída do território  nacional, de impedimento de emissão de novo passaporte e de suspensão do  passaporte, nos termos do art. 1º da Portaria CJF nº 117, de 16 de fevereiro de 2025;
5. Suspensão imediata de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do réu, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça.
6. Proibição de visitas, salvo de seus advogados regularmente constituídos e com procuração nos autos, além de outras pessoas previamente autorizadas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

Os visitantes autorizados por esta SUPREMA CORTE, nesta decisão ou a partir de requerimentos formulados nos autos, FICAM EXPRESSAMENTE PROIBIDOS de utilizar celulares, tirar fotos ou gravar imagens.

A Defesa de BERNARDO ROMÃO CORREA NETTO requereu, em síntese, (a) “autorização estritamente delimitada para que o Requerente realize banho de sol diário, pelo período máximo de 2 (duas) horas, de preferência no período compreendido das 10h às 12h — em consonância com o piso normativo do art. 52, IV, da LEP”; (b) “autorização judicial expressa, em caráter permanente e sob condições objetivas, para deslocamentos estritamente vinculados a tratamento médico e odontológico”; (c) “que este Juízo explicite que as pessoas (...) indicadas estão autorizadas a ingressar, permanecer e circular no apartamento, bem como a entrar e sair do edifício normalmente, ficando o controle cautelar restrito exclusivamente ao Requerente”; (d) “autorização para a entrada regular da Ministra da Eucaristia à residência do requerente” (eDoc. 1.449).
Ao final, formulou os seguintes pedidos: 

“1) o recebimento da presente como ciência formal do despacho decretando a prisão domiciliar e confirmação de comparecimento à audiência; 
2) a autorização para banho de sol diário por até 2 (duas) horas, de preferência entre o horário das 10h à 12h, em perímetro máximo de 1 (um) km da residência (SQS 303, Brasília/DF), com manutenção integral do monitoramento eletrônico e das demais restrições, especialmente (i) vedação de contato com outros réus/investigados do 8 de janeiro e (ii) proibição de uso de mídias sociais, nos termos propostos; 
3) autorização judicial expressa, em caráter permanente, para deslocamentos médicos e odontológicos, com ênfase na premente necessidade de tratamento odontológico e manutenção da prótese com a Dra. Vanessa Cristina de Assunção Papa, bem como para demais exames de saúde, com comunicação prévia quando possível, comprovação documental e retorno imediato ao domicílio; 
4) a autorização/regularização expressa para que esposa, filhos, sogra, namorada do filho e residentes e visitantes regulares do domicílio, bem como a irmã do Requerente com viagem marcada (todos informados no item V), possam ingressar, permanecer e circular no apartamento e no edifício sem restrições, esclarecendo-se que a cautelar não se estende a terceiros; 
5) a autorização para que a Sra. Jacinta de Fatima da Cruz Figueredo (Ministra da Eucaristia) e sua equipe de apoio possam frequentar a residência do Requerente, aos domingos, para a realização do ato litúrgico da comunhão, garantindo-lhe o pleno exercício de sua religiosidade. 
6) subsidiariamente, caso Vossa Excelência entenda necessário, a fixação de condições operacionais adicionais (faixa horária, comunicação à Central), preservando-se os direitos mínimos ora postulados.”

Em 14/1/2026, a Defesa de BERNARDO ROMÃO CORREA NETTO reiterou os pedidos formulados, e, na oportunidade, requereu mudança de domicílio para cumprimento da prisão domiciliar (eDoc. 1.487).
Juntou documentos comprobatórios (eDocs. 1.489 e 1.490).
Em 12/1/2026, autorizei a realização de visitas ao réu, conforme solicitado, bem como a mudança de endereço, e encaminhei os autos para a Procuradoria-Geral da República para manifestação quanto ao pedido de banho de sol diário.
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República se manifestou “pelo indeferimento de autorização para que o réu Bernardo Romão Corrêa Netto usufrua de banho de sol diário fora dos limites do imóvel que serve ou servirá como sua residência, para o qual foi previamente autorizada a sua mudança” (eDoc.1528).
É o relatório. DECIDO.

Conforme relatado, em 26/12/2025, nos termos do art. 21 do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, decretei a prisão domiciliar de BERNARDO ROMÃO CORREA NETTO (CPF 023.670.127-41), a ser cumprida, integralmente, em seu endereço residencial, acrescida de medidas cautelares.
Posteriormente, autorizei a mudança de endereço do réu para SHCGN Quadra 703, Bloco P, Casa 30, Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70.730-716.
O direito ao banho de sol é assegurado por normas previstas em instrumentos internacionais, a exemplo das “Regras de Mandela”. A Lei nº. 7210/84 (Lei de Execução Penal), no seu artigo 52, IV, de igual modo, garante ao preso o direito à saída da cela para banho de sol, pelo período de duas horas diárias. 
Esta SUPREMA CORTE, no julgamento do Habeas Corpus 172.136/SP, reconheceu a todos os presos o direito à saída da cela, pelo período mínimo de duas horas diárias, para banho de sol.
Na hipótese em tela, o réu BERNARDO ROMÃO CORREA NETTO não está no sistema penitenciário, ou seja, não está em nenhuma cela, mas sim em sua própria residência, em prisão domiciliar, na SHCGN Quadra 703, Bloco P, Casa 30, Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70.730-716.
Nesse sentido, se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc.1528):

“(...) O Código de Processo Penal, no art. 317, estabelece que “a prisão domiciliar consiste no recolhimento do acusado em sua residência, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial”. Como evidenciou o eminente Ministro relator em execução penal decorrente de condenação em ação penal ajuizada a partir da Petição n. 12.100/DF, a prisão domiciliar não desnatura a condição de pessoa privada de liberdade e implica rígida limitação à locomoção e, acresça-se, de contato/comunicação com pessoas que não estejam previamente autorizadas pela Suprema Corte. A segregação cautelar em regime domiciliar pressupõe limitação na esfera de direitos individuais e comprometimento do réu, ciente de que o não cumprimento poderá resultar em sua transferência a estabelecimento prisional.
Bernardo Romão Corrêa Netto foi judicialmente autorizado a se mudar e a cumprir prisão domiciliar em novo endereço. Houve alteração do cenário fático inicialmente descrito pelo réu, ao deduzir pedido de autorização para banho de sol fora do imóvel onde residia ou de onde irá se mudar até 31.1.2026. O apenado e sua família se estabelecerão em casa, não mais em apartamento. A defesa não se desincumbiu de demonstrar a ausência de espaço com circulação de ar para banho de sol e prática de atividades físicas indispensáveis à saúde e à qualidade de vida. Não há como inferir, à primeira vista, que o novo local de custódia cautelar é incompatível com as normas constitucionais e infraconstitucionais que regem a matéria e que afeta os direitos do apenado (...)”.

O que pretende o réu é autorização para “passear livremente” por algumas horas, o que não se confunde com direito a “banho de sol”, cuja finalidade é permitir que o custodiado possa sair da cela por algumas horas.
Diante do exposto, nos termos do art. 21, §1º, do RiSTF, INDEFIRO o requerimento formulado pela Defesa de BERNARDO ROMÃO CORREA NETTO, uma vez que o réu se encontra em sua própria residência, em prisão domiciliar..
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 26 de janeiro de 2026.


Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente